Tribunal: TJSP
Processo: 1036586-16.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS RÉS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação das requeridas contra sentença de parcial procedência da ação declaratória de nulidade de contrato, com pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais, relativa a consórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Requeridas sustentam (i) ausência de

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONSÓRCIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS RÉS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação das requeridas contra sentença de parcial procedência da ação declaratória de nulidade de contrato, com pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais, relativa a consórcio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Requeridas sustentam (i) ausência de vício na contratação, sendo vedado ao autor se valer de sua própria torpeza para a anulação do negócio; (ii) devolução dos valores pagos na forma estabelecida pelo contrato e pela legislação específica; (iii) validade dos descontos previstos no contrato, e a incidência de encargos moratórios apenas quando do esgotamento do prazo para o reembolso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de verossimilhança nas alegações do autor acerca de vício do consentimento para a contratação, mediante propaganda enganosa.
4. Instrumento contratual com informações claras, expressamente afastando a possibilidade de contemplação antecipada.
5. Restituição dos valores ao consorciado desistente na forma da lei e do contrato, e não imediata ou integral.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, arts. 22, e 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo no 312; TJSP, Apelação Cível 1002238-19.2020.8.26.0084, Rel. Flávio Cunha da Silva, 38a Câmara de Direito Privado, j. 27/07/2021; TJSP, Apelação Cível 1001866-59.2019.8.26.0099, Rel. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito Privado, j. 13/10/2020.